Tribunal: TJDFT
Processo: 0732388-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0732388-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Daycoval S/A Agravada: Alice Cecília Guimarães Souza D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Daycoval S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0000131-44.2016.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39734072), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator